Tribunal: TJDFT
Processo: 0703310-32.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. GRUPO ECONÔMICO DE FATO. CONFUSÃO PATRIMONIAL. PREJUÍZO A CREDORES. CONTRADIÇÃO INEXISTENTE. CARÁTER PROTELATÓRIO DO RECURSO. MULTA APLICADA.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que reconheceu o abuso da personalidade jurídica e deferiu a desconsideração da personalidade jurídica das sociedades empresárias integrantes do grupo econômico de fato, conforme pleiteado na petição inicial da ação de execução.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se há contradição no acórdão quanto à desconsideração da personalidade jurídica; e (ii) avaliar se o recurso de embargos de declaração tem caráter meramente protelatório.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A contradição alegada pelas embargantes não se verifica, uma vez que a confusão patrimonial foi considerada razoavelmente comprovada, conforme o conjunto probatório, não sendo mencionado, em momento algum, a necessidade de prova robusta para sua verificação. A confissão expressa da formação de grupo econômico de fato, a confusão patrimonial, caracterizada pelas garantias cruzadas entre as empresas, todas em recuperação judicial, e o prejuízo a credores, sustentam a decisão com coerência e logicidade.
4. Não é necessário o esgotamento de diligências para encontrar bens penhoráveis da pessoa jurídica devedora para que seja deferida a desconsideração da personalidade jurídica, conforme interpretação do art. 50 do Código Civil, mostrando-se necessária a comprovação do abuso da personalidade jurídica e o prejuízo.
5. Embargos de declaração não se prestam para reexame de provas e matérias já decididas. A intenção das embargantes é tão somente reverter o julgamento, configurando caráter protelatório do recurso.
6. Considerando o caráter manifestamente protelatório dos embargos e o alto valor da causa, aplica-se a multa de 1 salário mínimo para cada embargante com fundamento no art. 1.026, §2o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração desprovidos. Multa aplicada pelo caráter protelatório do recurso.
Tese de julgamento:
1. A desconsideração da personalidade jurídica exige a comprovação de abuso da personalidade jurídica, que consiste em confusão patrimonial ou desvio de finalidade, conforme art. 50 do Código Civil, e o prejuízo a credores.
2. O recurso de embargos de declaração não pode ser utilizado para rediscutir matéria já decidida e não cabe para rejulgamento da causa.
Dispositivos relevantes citados: Código Civil, art. 50; Código de Processo Civil, art. 1.026, §2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1679434/SP; TJDFT, Acórdão 1225009, 4a Turma Cível, j. 18/12/2019.